Tribunal: STF
Processo: ARE 1511452
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO. PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    Conforme jurisprudência do STJ, quanto ao pagamento de licença-prêmio não usufruída, ‘as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão do benefício em pecúnia, dentre elas, o 13º salário, o 1/3 constitucional de férias, o auxílio-alimentação, a gratificação natalina e o abono de permanência.’ 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Doc. 77, p. 3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 93).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 7º, inciso XVII, 37, 61, § 1º, inciso II, e 169 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que cuida-se de discussão acerca de valores decorrentes de conversão em pecúnia de licença-prêmio relativa a servidora ainda em atividade, matéria debatida no Tema 635 da Repercussão Geral. Afirma que a tese fixada por esta Corte no julgamento do referido recurso-paradigma “restringiu-se a garantir a indenização de férias e licenças prêmio não gozadas em relação a servidores inativos” (Doc. 103, p. 4). Assevera que restaria pendente “a questão da possibilidade de indenização relativa aos servidores que ainda se encontram em atividade”, porquanto para esses “ainda haveria possibilidade de gozo do benefício” (Doc. 103, p. 4). Defende que houve violação dos dispositivos constitucionais apontados, na medida em que a decisão recorrida “concedeu mais valores a serem indenizados a título de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada para servidor ATIVO, isto é, servidor que tem condições de USUFRUIR a licença, visto que não houve qualquer rompimento de seu vínculo” (Doc. 103, p. 5). Defende que, “não sendo devida a conversão, não há como condenar o Ente Público a ampliar a base de cálculo de tal indenização” (Doc. 103, p. 6). 



    Dorotea Olivier apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 113).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a incidência do Tema 635 da Repercussão Geral à espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 116).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cuida-se de pedido de pagamento do auxílio-alimentação, adicional de férias e 13º salário proporcionais nos períodos de licença prêmio indenizados administrativamente, ainda em atividade, formulado pela autora em face do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Sobre a licença prêmio, dispõe o Estatuto dos Servidores Estaduais (LC nº. 10.098/94): 



    Art. 150 - O servidor que, por um qüinqüênio ininterrupto, não se houver afastado do exercício de suas funções terá direito à concessão automática de 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício. (grifei) 



    (...)



    Conforme a LC nº. 10.098/94, considera-se a licença prêmio como efetivo exercício: 



    Art. 64 - São considerados de efetivo exercício os afastamentos do serviço em virtude de:



    (...)



    XIV - licença: 



    a) à gestante, à adotante e à paternidade; 



    b) para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família, com remuneração; 



    c) prêmio por assiduidade; 



    d) por motivo de acidente em serviço, agressão não-provocada ou doença profissional; 



    e) para concorrer a mandato eletivo federal, estadual ou municipal; 



    f) para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento; 



    g) para participar de cursos, congressos e similares, sem prejuízo da retribuição; (grifei)



    (...)



    Destarte, se a licença-prêmio indenizada deve observar as vantagens do cargo como se o servidor estivesse em exercício e, se ele estando em exercício, receberia as parcelas requeridas, não há autorização normativa para o afastamento dessas vantagens da base de cálculo da licença-prêmio, ainda que tenham natureza propter laborem.” (Doc. 77, p. 1-3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente